Tribunal: TJDFT
Processo: 0710652-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. CONCESSÃO. AMPLA ANÁLISE DO PEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREVISÃO LEGAL. PODER DE POLÍCIA. EXERCÍCIO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO.

1.Comprovado o regular exercício discricionário do Poder de Polícia, com a devida exposição dos fundamentos para a negativa do alvará, inexistem ilegalidades a serem sanadas na via judicial.

2.Cabe ao Judiciário o controle de legalidade dos atos administrativos e não a análise do mérito da decisão proferida pelo Poder Público.

3.Considerando que o pleito foi duplamente analisado pela autoridade competente, a ilegalidade do entendimento firmado na via administrativa exigiria prova contundente, que não foi apresentada nos autos.

4.Inexiste violação ao princípio da legalidade quando se verifica que a legislação citada pela própria Recorrente prevê, como requisito para a concessão do alvará, a anuência da Subsecretaria de Gestão Urbana.

5.Apelação conhecida e não provida.